Tribunal: STF
Processo: Rp 1269
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIOLIDADE DA LEI N. 839, DE
13.05.1985, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE
ARRAIAL DO CABO, DESMEMBRANDO-O DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, RJ.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 14. LEI COMPLEMENTAR N.1, DE 1967,
MODIFICADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 32, DE 1977, ARTS. 3. E 5. NÃO
SE RESERVA QUALQUER ESPACO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL PARA DISPOR SOBRE A
CONSULTA PLEBISCITARIA. NELA NÃO SE INCLUEM AS POPULAÇÕES DO
MUNICÍPIO-MÃE, RESIDENTES FORA DA RESPECTIVA ÁREA A DESMEMBRAR-SE.
TAMBÉM NÃO SE EXIGE CONSULTA PREVIA A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO
DE ORIGEM, OU SUA APROVAÇÃO, PARA CRIAR, COM ÁREA DELE DESMEMBRADA,
O NOVO MUNICÍPIO. NO CASO CONCRETO, NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI IMPUGNADA, EM VIRTUDE DE A CONSULTA PLEBISITARIA NÃO SE HAVER
ESTENDIDO A POPULAÇÃO DE TODO O MUNICÍPIO DE CABO FRIO, MAS, APENAS,
A DO DISTRITO DO ARRAIAL DO CABO, QUE CONSTITUIA A ÁREA EMANCIPANDA.
TAMBÉM, NÃO INVALIDA A LEI ESTADUAL CITADA O FATO DE A CÂMARA
MUNICIPAL DE CABO FRIO NÃO TER SIDO CONSULTADA, EM TERMOS DE
APROVAÇÃO DA CRIAÇÃO DO NOVO MUNICÍPIO. QUANTO AO ART. 7. DA LEI
FLUMINENSE N. 839/1985, A REPRESENTAÇÃO E DE SER TIDA COMO
PREJUDICADA, EM FACE DE SUA REVOGAÇÃO PELA LEI N. 866/1985, DO MESMO
ESTADO, SEM QUE DO DISPOSITIVO REMANESCESSE QUALQUER EFEITO.
INCONSTITUCIONAL E, ENTRETANTO, O ART. 4, DA LEI ESTADUAL N.
839/1985, EM FACE DO ART. 144, PARAGRAFO 5., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA, AO CRIAR, DESDE LOGO, 'CÂMARA
PROPRIA', PARA O NOVO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO
E DIVISÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO, SEM PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO REFERIDO ESTADO. REPRESENTAÇÃO, ASSIM, PROCEDENTE APENAS, EM
PARTE, DECLARANDO-SE INCONSTITUCIONAL O ART. 4. MENCIONADO, ESTANDO,
TAMBÉM, EM PARTE, PREJUDICADA, QUANTO AO ART. 7., REVOGADO. NO QUE
CONCERNE AOS DEMAIS DISPOSITIVOS, A REPRESENTAÇÃO E IMPROCEDENTE.